Tribunal: TJES
Processo: 5002784-76.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002784-76.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. VALIDADE DO PERÍODO INICIAL AMPARADO EM LEGISLAÇÃO EMERGENCIAL PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS INTEGRAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DO PERÍODO INICIAL E A NULIDADE DO EXCESSO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO AMPARADA EM LEGISLAÇÃO EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA. PRESENTES OS REQUISITOS DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO. NULIDADE CONFIGURADA APENAS APÓS O ESGOTAMENTO DA JUSTIFICATIVA EMERGENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do vínculo temporário mantido com o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES no período de 11/05/2022 a 21/07/2023, com a condenação ao pagamento de FGTS, enquanto reconheceu a validade da contratação ocorrida entre 01/04/2019 e 21/03/2022.

Em suas razões recursais, a servidora postula a reforma do julgado para que seja reconhecida a nulidade de todas as pactuações celebradas com a Administração Pública desde o ano de 2013, sustentando a inconstitucionalidade das sucessivas renovações e a vedação de contratação temporária para o cargo de Agente Comunitário de Saúde prevista na legislação federal.

O Município recorrido, em sede de contrarrazões, suscita preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e de inovação recursal quanto ao pleito de nulidade anterior ao ano de 2019, defendendo, no mérito, a manutenção da sentença sob o argumento de que o interregno inicial encontra amparo em legislação emergencial editada para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

No que tange à impugnação apresentada pelo Município de Marataízes,
rejeito-a
, uma vez que os elementos constantes dos autos corroboram a presunção de hipossuficiência econômica, não tendo o ente público produzido provas concretas capazes de elidir tal condição ou de demonstrar a efetiva capacidade financeira da servidora.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente. No mais, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De outra parte,
impõe-se o

acolhimento da preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal
, uma vez que a recorrente intenta transbordar as balizas cognitivas fixadas na petição inicial ao postular a nulidade de períodos contratuais não questionados na origem. Como o ordenamento jurídico veda o alargamento do objeto litigioso em sede recursal, deixo de conhecer do apelo quanto ao pleito de reconhecimento de nulidade de contratos anteriores ao período delimitado na exordial, por configurar inequívoca supressão de instância.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade do vínculo temporário no período de 01/04/2019 a 21/03/2022, verificando se o amparo na legislação emergencial (COVID-19) afasta a nulidade e o respectivo direito ao FGTS sobre este intervalo específico.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, o acervo documental demonstra que a recorrida desempenhou as funções de Agente Comunitária de Saúde sob a égide de sucessivas pactuações administrativas. Quanto ao intervalo delimitado entre 01/04/2019 e 21/03/2022, verifica-se a higidez do vínculo diante do suporte fático-jurídico excepcional conferido pela legislação emergencial editada para o enfrentamento da crise sanitária, notadamente as Leis Municipais nº 2.177/2020 e nº 2.194/2021, em estrita harmonia com a Lei Federal n.º 11.350/2006 quanto ao combate a surtos epidémicos. Nesse contexto, a necessidade imperativa de assegurar a continuidade dos serviços de saúde em período de calamidade pública legitimou as prorrogações operadas, afastando qualquer vício de nulidade na referida fase contratual.

Lado outro, a situação jurídica transmuda-se em relação ao período compreendido entre 11/05/2022 e 21/07/2023. Superada a fase crítica da emergência sanitária que justificava as medidas de exceção, a manutenção da precariedade sem o suporte de nova e inconteste causa transitória descaracterizou a transitoriedade do interesse público, configurando nítida burla ao postulado do concurso público inscrito no art. 37, II, da Constituição Federal. Uma vez verificada a invalidade que inquina o ajuste nesse segundo momento por absoluto desvirtuamento da excepcionalidade, impõe-se a incidência das teses fixadas no Tema 916 do STF e na Súmula nº 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça, revelando-se correta a condenação ao FGTS restrita a este intervalo.

Dessa forma, resta evidenciado que o provimento jurisdicional de primeiro grau guardou estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da legalidade ao distinguir os períodos de higidez administrativa daqueles maculados pela nulidade contratual. Constatado que o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço restringe-se ao intervalo em que restou configurado o desvio de finalidade na contratação temporária, a preservação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos revela-se como medida imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)